Tribunal: TJES
Processo: 5001585-87.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Liminar
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001585-87.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JACKSON LUIZ RIBEIRO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PRELIMINARES REJEITADAS: ILEGITIMIDADE PASSIVA, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. INFRAÇÕES APLICADAS APÓS A TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO. PRAZO PARA INDICAR CONDUTOR MERAMENTE ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A legitimidade passiva do Detran/Es deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas informações contidas na petição inicial. Dessa forma, considerando que o impetrante atribuiu ao Detran/ES a responsabilidade pela suspensão da sua carteira nacional de habilitação em razão das penalidades apontadas, além de ser ele o órgão responsável pala aplicação das sanções questionadas, não vejo como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva.
2.
Neste passo, não me parece merecer acolhimento a tese de que falta interesse de agir do impetrante em face do Detran/ES para afastar as sanções anotadas em seu registro, decorrente de infrações de trânsito. Isso porque, ainda que as infrações de trânsito tenham sido apuradas por outros órgãos, é o Detran/ES responsável pelas respectivas anotações no prontuário do impetrante, bem como aplicação da medida administrativa que se pretende repelir.
3.
Assim como as demais preliminares até então rejeitadas, não há se falar em litisconsórcio necessário do órgão responsável pela autuação da infração de trânsito, isso porque, o que se pretende afastar, ao menos
in status assertiones
, é a abertura de processo de suspensão do direito de dirigir e aplicação da respectiva sanção pelo Detran/ES.
4.
Desta maneira, pontuada a legitimidade passiva do Detran/ES, ainda que
in status assertiones,
e a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo com Polícia Rodoviária Federal (PRF) ou com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), mostra-se competente a Justiça Estadual para processar e julgar mandado de segurança que pretende afastar ato administrativo de suspensão do direito de dirigir.
5.
Dispõe o art. 5º, inciso LXIX, da CF que
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
, cujos termos foram repetidos pela legislação infraconstitucional, especificamente no art. 1º, da Lei nº 12.016/09.
6.
Dispõe o art. 257, § 7º, CPC,
quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo
. Acerca do tema, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que o prazo para indicação do condutor possui natureza meramente administrativo, sendo possível a transferência da respectiva pontuação, com a indicação do real condutor, pela via judicial.
7.
Considerando a comprovação inequívoca acerca do real condutor do veículo no momento das infrações, merece ser mantida a sentença que concedeu a segurança para cancelar os efeitos da suspensão de dirigir indevidamente aplicada ao impetrante.
8.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001585-87.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JACKSON LUIZ RIBEIRO

Advogados do(a) APELANTE: SERGIO LUIZ PIMENTEL JUNIOR - ES28427-A, RODRIGO DE OLIVEIRA LUCAS - ES13858-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar: ilegitimidade passiva do Detran)

A legitimidade passiva do Detran/Es deve ser aferida
in status assertiones
, ou seja, com base nas informações contidas na petição inicial. Nessa senda, vale colacionar o seguinte julgado do colendo

Superior Tribunal de Justiça:

“Vale observar, ainda, que as condições da ação são vistas
in status assertionis
("Teoria da Asserção"), ou seja, conforme a narrativa feita pelo demandante, na petição inicial.” (REsp 470.675/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2007, DJ 29/10/2007, p. 201)

Dessa forma, considerando que o impetrante atribuiu ao Detran/ES a responsabilidade pela suspensão da sua carteira nacional de habilitação em razão das penalidades apontadas, além de ser ele o órgão responsável pela aplicação das sanções questionadas, não vejo como acolher a preliminar de ilegitimidade passiva.

Assim também já entendeu este e. TJES:

O DETRAN/ES é legítimo para figurar no polo passivo da demanda que visa, exclusivamente, o cancelamento da pontuação aplicada no prontuário do proprietário do veículo, por ser o órgão responsável pelas anotações no referido prontuário, bem como pela aplicação das medidas administrativas correlatas.
(Data: 23/Nov/2022. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0006911-64.2017.8.08.0024. Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Dito isso,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar: ausência de interesse de agir)

No mesmo sentido, a preliminar de ausência de interesse de agir também deve ser examinada
in status assertiones
.

Neste passo, não me parece merecer acolhimento a tese de que falta interesse de agir do impetrante em face do Detran/ES para afastar as sanções anotadas em seu registro, decorrente de infrações de trânsito.

Isso porque, ainda que as infrações de trânsito tenham sido apuradas por outros órgãos, é o Detran/ES responsável pelas respectivas anotações no prontuário do impetrante, bem como aplicação da medida administrativa que se pretende repelir.

Neste sentido:

Uma vez demonstrada pertinência subjetiva do apelante para figurar no polo passivo da presente contenda, refuta-se também a alegada ausência de interesse dos impetrantes eriçada com base no mesmo argumento de que o apelante não possui competência para a adoção das medidas reivindicadas na peça de ingresso, bem como que há necessidade de inclusão na lide do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT e, consequentemente, de incompetência da Justiça Estadual para análise do feito, na esteira também da jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça.
(Data: 22/May/2023. Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 5019619-22.2021.8.08.0024. Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA)

Dessa maneira,
REJEITO
a preliminar de ausência de interesse.

É como voto.

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar: litisconsórcio necessário do órgão autuador)

Assim como as demais preliminares até então rejeitadas, não há se falar em litisconsórcio necessário do órgão responsável pela autuação da infração de trânsito, isso porque, o que se pretende afastar, ao menos
in status assertiones
, é a abertura de processo de suspensão do direito de dirigir e aplicação da respectiva sanção pelo Detran/ES.

Esta e. 1ª Câmara também já se posicionou neste sentido, vejamos:

Preliminar de ilegitimidade passiva em razão da infração ter sido instaurada por outro órgão autuador rejeitada, posto que a autarquia recorrente, integrante do Sistema Nacional de Trânsito, permitiu o lançamento de infrações de trânsito e abertura de processo de suspensão de direito de dirigir em desfavor da parte recorrida ocorridas posteriormente à oficial comunicação do furto da motocicleta que decorreu as penalidades.
(Data: 01/Nov/2023. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5025920-48.2022.8.08.0024. Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Do exposto,
REJEITO
a preliminar de formação de litisconsórcio passivo.

É como voto
.

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Preliminar: incompetência da Justiça Estadual)

Quando às preliminares, por derradeiro, não merece guarida a alegação de incompetência da Justiça Estadual por suspota competência da Justiça Federal.

Tal conclusão se dá, sobretudo, pela rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva do Detran/ES e de necessidade de formação de litisconsórcio com os órgãos autuadores das infrações de trânsito.

Desta maneira, pontuada a legitimidade passiva do Detran/ES, ainda que
in status assertiones,
e a desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo com Polícia Rodoviária Federal (PRF) ou com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), mostra-se competente a Justiça Estadual para processar e julgar mandado de segurança que pretende afastar ato administrativo de suspensão do direito de dirigir.

Em similar sentido já se posicionou este e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO.
COMPETÊNCIA DO DETRAN.
DECADÊNCIA QUINQUENAL NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO TRIENAL. NÃO CONFIGURADA. CUMPRIMENTO DO PRAZO PARA EXPEDIÇÃO DA NOTIFICAÇÃO. DOSIMETRIA MOTIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1.
Em que pesem as autuações tenham sido emanadas por autoridade alheia à lide (PRF), o processamento e a materialização respectivos incumbem ao DETRAN/ES, o qual possui a atribuição legal para conduzir os procedimentos para aplicação de multa, para emitir as notificações, para armazenar os dados relativos ao cometimento de ilícitos de trânsito bem como para suspender o direito de dirigir.
(Data: 02/Feb/2024. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5005139-43.2023.8.08.0000. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

REJEITO
, portanto, a preliminar de incompetência.

É como voto.

Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior

VOTO

(Mérito)

Conforme relatoriado, trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, em síntese, concedeu a segurança para afastar dos registros do impetrante os efeitos dos autos de infração nº S001501136, S000247977 e T098343341, com o consequente desbloqueio da sua CNH, caso não haja outro motivo para a suspensão ou cassação.

Considerando as razões recursais, assim como os motivos adotados na sentença, tenho que o pondo nodal do presente recurso é verificar se o impetrante teve direito líquido e certo violado em razão da suspensão do direito de dirigir aplicada pelo apelante.

Dispõe o art. 5º, inciso LXIX, da CF que
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
, cujos termos foram repetidos pela legislação infraconstitucional, especificamente no art. 1º, da Lei nº 12.016/09
.

Sobre a interpretação dada à expressão “direito líquido e certo”, os Tribunais Superiores são uníssonos no sentido de que
a noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída
, [...]
não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória
.

Dispõe o art. 257, § 7º, CPC,
quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo
.

Acerca do tema, o c. STJ possui firme entendimento no sentido de que o prazo para indicação do condutor possui natureza meramente administrativo, sendo possível a transferência da respectiva pontuação, com a indicação do real condutor, pela via judicial,
in verbis
:

Sob o argumento de que a jurisprudência do TJ/STP diverge do entendimento prestigiado pelo STJ no sentido de ser possível indicar o condutor fora do prazo do art. 257, § 7º, do CTB, requer a concessão de tutela de urgência, "[...] para suspender os efeitos da cassação da CNH do autor até o trânsito em julgado da decisão definitiva acerca da discussão
[...]". (AgInt no TP n. 2.349/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/4/2020, DJe de 4/5/2020.)

Esse também é o entendimento deste e. TJES, vejamos:

O prazo para indicação do condutor possui natureza administrativa, todavia, cabe transferência posterior por determinação judicial, na eventualidade de restar comprovado quem foi o responsável pela infração.
4. Remessa necessária conhecida e sentença confirmada. (Data: 11/Oct/2023. Órgão julgador: 2ª Câmara Cível. Número: 5000445-90.2022.8.08.0024. Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA. Classe: Remessa Necessária Cível. Assunto: Acidente de Trânsito)

Dessa forma, considerando a comprovação inequívoca acerca do real condutor do veículo no momento das infrações, merece ser mantida a sentença que concedeu a segurança para cancelar os efeitos da suspensão de dirigir indevidamente aplicada ao impetrante.

Do exposto, necessário se faz
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO.

Deixo de aplicar o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, eis que os honorários advocatícios não foram fixados na origem, por força do artigo 25 da Lei no 12.019/2009.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Examinando os presentes autos, não vejo motivos para alterar a r. sentença proferida pelo culto magistrado Dr.
MARIO DA SILVA NUNES NETO.

Assim, acompanho o posicionar apresentado pelo e. Desembargador Relator.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária - 19.03.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.